Tribunal: STF
Processo: RE 1520428
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENTIDADE SINDICAL. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. VINCULAÇÃO A FINALIDADES ESSENCIAIS. PRESUNÇÃO ILIDIDA. DEBATE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. TEMA 693/RG. IMPERTINÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo ante (i) a inadmissibilidade do reexame de provas e de legislação infraconstitucional; e (ii) a impertinência da tese fixada no RE 767.332 RG, Tema 693/RG.



    2. A agravante sustenta que o debate não pressupõe revolvimento do conjunto probatório, mas a correta aplicação da tese firmada no RE 767.332 (Tema 693/RG).



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se é adequado recurso extraordinário quando necessário revolvimento de matéria fático-probatória e reanálise de legislação infraconstitucional, uma vez comprovado, pelo Município, que o imóvel, objeto da exação, não estava atrelado às atividades essenciais da entidade sindical.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Mostra-se impertinente a tese firmada no Tema 693/RG, porquanto o Tribunal de Justiça afastou a imunidade ante a comprovação, pelo Município, da falta de ligação do imóvel às finalidades essenciais da entidade sindical, bem assim o não enquadramento do caso concreto no conceito de ociosidade temporária, além de não terem sido juntados os documentos exigidos pelo Fisco voltados a demonstrar o preenchimento dos requisitos constantes do art. 14 do CTN.



    5. É inadequado recurso extraordinário quando necessária reanálise de legislação infraconstitucional e do conjunto probatório, nos termos da Súmula 279/STF.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido.